Tribunal: TJSP
Processo: 1026020-07.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CASSAÇÃO DE CNH. Ausência de direito líquido e certo. Instrumento processual inadequado à pretensão do autor. Prova trazida aos autos incapaz de afastar a presunção de legalidade do ato administrativo. Sentença mantida.

RECURSO NÃO PROVIDO.